Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Prisão em flagrante. Conversão em preventiva. Furto qualificado. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.

1 – Ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia (precedentes do c. STF e e. STJ). Não obstante, havendo manifestação posterior do Ministério Público pela prisão cautelar tem-se suprido o vício da falta de prévio requerimento.

2 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3 – A reiteração delitiva do paciente, que responde por outras duas ações penais, uma delas por crime recente da mesma espécie, em que preso em flagrante, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.

5 - Ordem denegada.